Tribunal: STF
Processo: RE 96748
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-04
Data de publicação: 1982-05-04

Ementa:
- Trânsito. Veículo com motor a gasolina substituído por motor a óleo diesel. Legitimidade da Resolução do CONTRAN  nº 557/80, que fixa critério para a apreciação dos pedidos de alteração sujeitos à prévia autorização da autoridade competente (CNT, arts. 5º, V e 39).
Recurso extraordinário conhecido e provido.